Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-26.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da sentença que julgou a demanda improcedente – Descabimento – Réu que comprovou a origem do débito negativado – Legitimidade da negativação – Ausência de dano moral – RECURSO DESPROVIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de que seja afastada a condenação como litigante de má-fé – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da sentença que julgou a demanda improcedente – Descabimento – Réu que comprovou a origem do débito negativado – Legitimidade da negativação – Ausência de dano moral – RECURSO DESPROVIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de que seja afastada a condenação como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo do direito de recorrer e caracterizar litigância de má-fé – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ROGÉRIO SANTOS BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
2
VOTO No: 30303
APEL.No: 1006465-26.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ROGÉRIO SANTOS BORGES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL

Pretensão de reforma da sentença que julgou a demanda
improcedente Descabimento Réu que comprovou a
origem
do
débito
negativado

Legitimidade
da
negativação
Ausência de dano moral
RECURSO
DESPROVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pretensão de que seja afastada
a condenação como litigante de má-fé Descabimento
Hipótese em que se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta
da parte, de modo a identificar um propósito meramente
abusivo do direito de recorrer e caracterizar litigância de
má-fé RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.118-120, que condenou o autor
nas penas da litigância de má-fé e julgou improcedentes
pedidos de declaração de inexistência de débito e de
dano moral, formulados em demanda movida por Rogério
Santos Borges em face de Itaú Unibanco S/A, apela o
autor (fls.124-137).
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
existência de inconsistências entre valores e datas nos
dados apontados pelo banco réu, pois o valor do débito
renegociado em 21/08/2018 seria de R$439,91 (fls.74-76),
mas a única negativação em nome do autor possui o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
3
de R$220,15, e a renegociação teria ocorrido em
06/09/2018, no valor de R$710,71.
Alega
que
o
suposto
contrato
de
"adiantamento a depositante" está em branco e não foi
assinado pelo autor; que a assinatura do autor no
documento de fls.73 foi retirada de outro documento e
colocada sozinha numa página; e, que não realizou a
suposta renegociação pela internet.
Afirma que, em relação à cobrança pelo
pacote de serviços, foi juntada apenas a imagem de um
contrato sem assinatura.
Argumenta que é cabível a devolução dos
valores cobrados em dobro; que as cobranças são nulas;
e, que o banco réu incorreu em conduta abusiva.
Assevera que ficou configurado o dano
moral; que apenas possui a negativação ora impugnada,
não sendo aplicável a Súmula no385, do STJ; e, ainda,
que deve ser indenizado pelo desvio produtivo, cuja
ocorrência ficou incontroversa e do qual decorre dano
"in re ipsa".
Alega que não incorreu em litigância de
má-fé; bem como que diligenciou extrajudicialmente junto
ao banco réu antes de ingressar com a presente demanda,
visando a esclarecer a origem do débito negativado, mas
sem sucesso.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
apelada.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença:
“(...).
Os pedidos são improcedentes.
Limita-se a controvérsia à existência da
contratação, à lisura do débito inscrito em
cadastro de inadimplentes, a à existência do
dano moral.
A contratação efetivamente ocorreu entre as
partes, uma vez que devidamente demonstrada
pelos documentos de f.77/80, que bem indicam
a celebração do contrato, tanto que dele
consta a assinatura do autor, não impugnada
em réplica.
A prova em questão é suficiente à demonstração da efetiva existência de
contratação entre as partes, e, portanto, da
dívida que lhe é vinculada.
Não há, portanto, ato ilícito por parte da
réu que fundamente qualquer responsabilização
civil, inclusive no âmbito moral.
Ausente o ilícito, não há amparo ao pedido
indenizatório moral.
Uma
vez
desfeita,
em
juízo
final,
a
demonstração da verossimilhança do alegado,
não subsiste a decisão antecipatória, que
merece revogação imediata, com efeitos também
imediatos (art. 1.012, § 1o, inc. V, do
Código
de
Processo
Civil).
De
fato,
a
improcedência é um julgamento de cognição
total, que finda a cognição parcial da tutela
antecipada
(Resp
no768.363-SP,
Rel.
Min.
Humberto
Gomes
de
Barros,
julgado
em
14.02.2008).
Por fim, o autor atrai inequivocamente as
consequências próprias da litigância de má-fé
ao pleitear direito que sabidamente não
tinha, porque bem sabia da existência do
contrato questionado.
(...)” (fls.118-119, destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
5
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas.
O autor ingressou com a presente demanda
alegando desconhecer o débito negativado pelo réu, no
valor de R$220,15, na data de 21/09/2018, conforme
extrato de fls.16-17.
Todavia, ao contrário do alegado, ficou
demonstrada a origem do referido débito.
Com efeito, o réu trouxe aos autos cópia
de contrato de abertura de conta corrente, no qual
consta a adesão ao serviço de "adiantamento a
depositante" (fls.66-73); cópias de extratos bancários
(fls.74-76);
e
cópia
do
histórico
das
operações
realizadas pelo autor, os quais comprovam a relação
contratual celebrada entre as partes e os débitos dela
decorrentes.
Em relação a tais elementos de prova, o
autor alega que não consta sua assinatura no contrato de
fls.66-72, e que a assinatura apresentada no documento
de fls.73 não se encontra inserida em instrumento algum.
No entanto, o autor não negou que tal
assinatura lhe pertença, nem suscitou a falsidade dos
documentos apresentados, tampouco negou cabalmente a
existência de relação jurídica com o agente financeiro,
limitando-se a insistir, de maneira genérica, em que não
realizou renegociação alguma e não contratou a operação
de "adiantamento a depositante", nem o "pacote de
serviços" ora cobrados pelo banco réu.
Desse modo, comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
6
existência de débitos contraídos pelo autor em decorrência de tal relação jurídica, legítima a
negativação ora impugnada.
Por sua vez, ainda que demonstrado o
suposto erro nas informações constantes da negativação,
essa circunstância não autorizaria, no caso em exame, a
baixa da negativação, ressalvada a possibilidade de
retificação dos dados.
No mesmo sentido, o seguinte precedente
do C.Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §
2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO-
RECORRENTE. ERRO NO VALOR DA DÍVIDA INSCRITA
NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA
DE ATO ILÍCITO.
1. Conforme entendimento firmado nesta Corte,
a comunicação ao consumidor sobre a inscrição
de seu nome nos registros de proteção ao
crédito
constitui
obrigação
do
órgão
responsável pela manutenção do cadastro e não
do credor, que apenas informa a existência da
dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC.
In casu, não há legitimidade passiva do Banco-
recorrente (Precedentes: REsp. no 345.674/PR,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de
18.03.2002;
REsp.
no
442.483/RS,
Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003).
2. O simples erro no valor inscrito da
dívida, em órgão de proteção ao crédito, não
tem o condão de causar dano moral ao devedor,
haja vista que não é o valor do débito que
promove o dano moral ou o abalo de crédito,
mas o registro indevido, que, no caso, não
ocorreu, uma vez que a dívida existe, foi
reconhecida pelo autor e comprovada, expressamente, pelo acórdão recorrido.
(Precedente: Resp. no 348.275/PB, Rel. Min.
CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. 02.09.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
7
3. Recurso conhecido e provido.
(STJ,
REsp
831162/ES,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini, Quarta Turma T4, j. 03/08/2006,
destaques nossos).
Por fim, ainda sem razão o autor quanto a
seu pedido de afastamento da condenação por litigância
de má-fé.
Não apenas em sua petição inicial, mas
também em réplica e no presente recurso, quando já
exibido o contrato bancário celebrado entre as partes, o
autora insistiu, de maneira injustificada e genérica, em
que o débito ora impugnado não era legítimo.
Por sua vez, o aviso de recebimento de
fls.18-19 não indica sequer os documentos supostamente
remetidos ao banco réu; e o email de fls.20 não veio
acompanhado com comprovante de recebimento algum.
Assim, não há prova alguma de que o autor
tenha notificado extrajudicialmente o agente financeiro.
Ademais, para a aplicação de multa por
litigância de má-fé, não se exige prova de dano
processual (STJ. REsp 1628065/MG, Rela.Mina. NANCY
ANDRIGHI, rel.p/ac. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a
Turma, j.21/02/2017); o mesmo valendo em relação à
indenização fixada em favor da parte contrária por
litigância de má-fé (STJ. EREsp 1133262/ES, Rel.Min.LUIS
FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j.03/06/2015).
Nesse contexto, evidenciada a litigância
de má-fé, deve ser mantida a condenação do autor em suas
penas, tal como imposto pela r.sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-26.2019.8.26.0007
8
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários, em favor do patrono do réu, majorados para o
equivalente a 15% do valor da causa (CPC, art. 85, §§2o
e 11), ressalvada a gratuidade da justiça (art. 98,
§3o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora